Tribunal: TJBA
Processo: 8065986-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8065986-70.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8090363-39.2024.8.05.0001 PACIENTE: ISRAEL DOS SANTOS FONSECA IMPETRANTE: RUI SOUZA NUNES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO CONCLUÍDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO NA CONDUÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rui Souza Nunes em favor de Israel dos Santos Fonseca, contra decisão da Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do Paciente; (ii) determinar se a condição de saúde mental do Paciente justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pela internação provisória ou pelo tratamento ambulatorial; e (iii) verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto constritivo está devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade em concreto do crime imputado e na existência de outras ações penais em curso contra o Paciente pela prática de delitos da mesma natureza, evidenciando risco de reiteração delitiva. 4. Demonstradas expressamente circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 5. Inviável a substituição da prisão preventiva pela internação provisória ou pelo tratamento ambulatorial, diante da ausência de laudo pericial conclusivo acerca da semi-imputabilidade do Paciente, haja vista que os exames realizados até o momento apresentam diagnósticos divergentes e não foram homologados pelo Juízo de origem. 6. Para a análise da alegação de excesso de prazo, prevalece o princípio da razoabilidade e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal apenas em casos injustificados atribuídos ao Poder Judiciário, o que não se verifica na hipótese. 6.1. No caso em concreto, embora encerrada a instrução processual, o feito se encontra suspenso em razão da instauração do incidente de insanidade mental, sendo a demora justificada pelas providências adotadas para viabilizar a realização de novo exame psiquiátrico, diante da inconsistência dos laudos anteriormente produzidos, não se verificando desídia do juízo processante nem excesso de prazo injustificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A presença de indícios de autoria, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública. 2. A ausência de exame pericial conclusivo sobre a sanidade mental do acusado impede a substituição da prisão preventiva por medida tratamento ambulatorial ou internação provisória. 3. Não há excesso de prazo configurado quando a demora decorre da necessidade de realização de diligências essenciais, como o exame de sanidade mental, desde que o juízo esteja promovendo o regular andamento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, § 2º; 312; 313; 315. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.013.577/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/08/2025, DJEN 27/08/2025. STJ, AgRg no HC n. 934.687/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11/06/2025, DJEN 26/06/2025. STJ, AgRg no HC n. 809.352/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/11/2023, DJe 06/12/2023. STJ, AgRg no HC n. 956.239/PR, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.004.374/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/06/2025, DJEN 26/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus nº 8065986-70.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Rui Souza Nunes e como paciente Israel dos Santos Fonseca. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8065986-70.2025.8.05.0000